Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701587-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCAL SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, uma vez que a petição não introduz fato novo que justifique a reconsideração. Em que pese a alegação de que "não há, até o momento, solicitação de cirurgia eletiva sob regulação desta Central para esse paciente", o referido documento não foi apresentado. A ordem de inclusão na lista da regulação foi deferida conforme decisão no juízo de origem: "Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que inclua imediatamente a parte autora na lista de regulação de procedimentos, caso ainda não o tenha feito, e que providencie a CIRURGIA que a ela necessita, conforme avaliação médica, devendo a ordem de execução do procedimento seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada, se necessário". Portanto, cabe ao autor providenciar que a ordem judicial seja adequadamente cumprida. Saliente-se que a ausência do CNS do autor inviabilizou a pesquisa por este juízo de eventual marcação do procedimento. (MPDFT - Acompanhamento SUS - DF) Assim, mantenho a decisão proferida de ID 71867737 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA